Tribunal: TJDFT
Processo: 0710700-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRUPO ECONÔMICO CONSTITUÍDO PARA OCULTAR CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a existência de abuso de personalidade como justificativa para a desconsideração da personalidade jurídica do devedor.

2. A aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). 2.1. Além disso, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser admitida de modo excepcional. 2.2. O Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa linha de raciocínio e esclarece que “nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial)”.

3. No caso concreto, os elementos probatórios disponíveis revelam o abuso de personalidade pelo devedor, pois as pessoas jurídicas em questão têm cadastro em situação ativa na Junta Comercial do Distrito Federal, exercem atividades empresárias semelhantes (fabricação e comercialização de produtos alimentícios, além de outras atividades correlatas), estão fixadas no mesmo estabelecimento empresarial, com idêntico endereço, e são administradas pelo mesmo grupo de pessoas físicas.

4. A constituição de grupo econômico utilizado com o objetivo de ocultar a confusão patrimonial entre as entidades agrupadas evidencia a inexistência de verdadeira autonomia patrimonial entre as pessoas jurídicas e justifica a desconsideração da personalidade jurídica em favor do credor.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.